Tribunal: TJES
Processo: 5000218-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000218-07.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MATHEUS MOZER DA LUZ
AGRAVADO: INSTITUTO IBDO DE GESTAO E PROJETOS
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. ODONTÓLOGO. CRITÉRIOS DE DESEMPATE. VINCULAÇÃO AO EDITAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso a classificação do agravante no concurso público para o cargo de odontólogo, porquanto alega erro grosseiro da agravada quando da aplicação dos critérios de desempate.

2. Ocorre que, conforme previsto no edital, em seu item 9.5, “as notas atribuídas aos títulos serão adicionadas à nota final, exclusivamente para efeitos de classificação, não como critério de desempate”.

3. Assim, a incidência dos
critérios de desempate deve ocorrer, somente, quando ultimadas as etapas do certame, ou seja, após a apresentação dos títulos, ocasião em que será possível cumprir o disposto no item 12.3.1 do Edital.

4. Nos termos da jurisprudência deste órgão fracionário, "...

O edital é a verdadeira lei do certame, de modo que suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos ...
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5001423-08.2023.8.08.0000. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000218-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MATHEUS MOZER DA LUZ

AGRAVADO: INSTITUTO IBDI DE GESTÃO E PROJETOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MATHEUS MOZER DA LUZ
em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito de Plantão, nos autos da tutela antecipada em caráter antecedente ajuizada em face do
INSTITUTO IBDO DE GESTÃO E PROJETOS
.

Em suas razões (id. 7014611), alega o recorrente que prestou concurso promovido pelo Município de São Gabriel da Palha para o cargo de odontólogo, alcançando a classificação em segundo lugar, por não terem sido observados os critérios de desempate estabelecidos no Edital nº 01/2023.

Afirma que o critério de desempate é aplicado na prova objetiva, sendo que se a decisão do Juízo
a quo

for mantida, será o agravante prejudicado, pois a fase de avaliação de títulos apenas adiciona pontos ao resultado final do certame.

Pugna para que seja determinada a suspensão do certame relativo Edital de Concurso Público nº 01/2023, especificamente em relação ao cargo de odontólogo, até o julgamento do mérito.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Em decisão proferida no id. 7061936, o eminente Desembargador Carlos Magno Moulin Lima assim motivou:

(...)
Discute-se no presente recurso a classificação do agravante no certame de concurso público para o cargo de odontólogo, já que alega erro grosseiro da agravante quando da aplicação dos critérios de desempate.

Conforme previsto no Edital de Concurso Público Nº 01/2023 (id. 7014612 – fls. 53):

12.3.1 O desempate dos candidatos aos cargos públicos, obedecerá aos seguintes critérios, nesta ordem e sucessivamente:

a) Ter idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o dia de realização da prova objetiva, na forma do disposto no parágrafo único do art. 27, da Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003, e persistindo o empate serão adotados, sucessivamente, os seguintes critérios:

b) Ter obtido maior nota na parte específica da prova objetiva (quando houver);

c) Ter obtido maior nota na prova de português;

d) Persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade.

Infere-se, portanto, que no resultado definitivo da prova objetiva (id. 7014612 - Fls. 156) o agravante ficou em segundo lugar, alcançando 60 pontos, ou seja, a mesma pontuação da candidata Ana Luiza Castro Binda, que ocupa a primeira colocação.

Assim, analisando os critérios de desempate previstos no edital, não possuindo os concursandos idade igual ou superior a 60 anos, que figura como primeiro critério de desempate, tendo como data de nascimento 16/12/1996 (Ana Luiza) e 15/03/2002 (Matheus), deve ser observado o segundo critério de desempate.

Verifica-se que o segundo critério de desempate é ter obtido maior pontuação na prova específica, quando houver, o que é o caso da prova para o cargo de odontólogo (id. 7014612 - fls.44).

Observa-se que o recorrente possui maior pontuação na prova de conhecimentos específicos, perfazendo 36,00 (trinta e seis) pontos, enquanto Ana Luiza Castro Binda fez 32,00 (trinta e dois) pontos (id. 7014612 - Fls. 156).

Sucede ainda que conforme determinado no edital, em seu item 9.5,
“as notas atribuídas aos títulos serão adicionadas à nota final, exclusivamente para efeitos de classificação, não como critério de desempate”.

Segundo o princípio da vinculação ao edital, todos os atos do concurso público devem se pautar pela estrita obediência às cláusulas editalícias, sendo o edital não só um instrumento que convoca os candidatos, mas também contém as regras que o regerão. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO. ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA. PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. O aresto recorrido asseverou que o Edital fez exigência, além do diploma de curso superior de graduação de Medicina, a comprovação de especialização na área de Psiquiatria. 2.
A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.
3. Agravo Interno do Particular desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1024837 SE 2016/0315078-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 26/02/2019 DJe 25/02/2019.

No entanto, o critério de desempate deve existir, somente, quando ultimadas as etapas do certame, ou seja, após a apresentação dos títulos, ocasião em que será possível adotar a previsão contida no item 12.3.1 do Edital.

Ausentes, portanto, os requisitos necessários para a concessão do efeito pretendido.

Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de urgência deduzido nas razões recursais.

In casu
, não vislumbro qualquer elemento de convicção a ensejar a alteração do entendimento acima transcrito, porquanto ainda não finalizado o certame, sendo que os critérios de desempate previstos no item 12.3.1 do edital somente deverão ser observados após as notas atribuídas aos títulos, que ocorrerão para fins de classificação.

Acerca da vinculação às regras editalícias, cito o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 300 DO CPC. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I -
O edital é a verdadeira lei do certame, de modo que suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos.
II – A inobservância às regras editalícias impõe a eliminação do candidato, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e isonomia. III – Recurso conhecido e provido. Data: 20/Jul/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5001423-08.2023.8.08.0000. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Por todo o exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.
Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.